Tribunal: TJSP
Processo: 1036551-07.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2018-05-30

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Irresignação da Fazenda do Estado que circunscreve apenas os consectários legais, pugnando a observância integral da Lei n. 11.960/2009. Impossibilidade - O índice correcional previsto na Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, não se mostra

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Irresignação da Fazenda do Estado que circunscreve apenas os consectários legais, pugnando a observância integral da Lei n. 11.960/2009. Impossibilidade - O índice correcional previsto na Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório, não se mostra admissível, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Entendimento pacificado pelo E. STF, no julgamento do RE 870.947-SE – Tema 810 de repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.09.2017. Decisão de 1o grau mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000403083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 1036551-07.2017.8.26.0053,
da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados HELENA
BOCADO, ALMIR LUIZ DOS SANTOS CELESTINO e LETICIA ANDREA GRANDIZOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SOUZA NERY
(Presidente), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 30 de maio de 2018.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1036551-07.2017.8.26.0053
2/5
Voto no
APELAÇÃO CÍVEL n° 1036551-07.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: HELENA BOCADO E OUTROS
Voto no 44.178
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Irresignação da Fazenda do Estado
que circunscreve apenas os consectários legais, pugnando a
observância integral da Lei n. 11.960/2009. Impossibilidade - O índice
correcional previsto na Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, mesmo
no período da dívida anterior à expedição do precatório, não se
mostra admissível, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia.
Entendimento pacificado pelo E. STF, no julgamento do RE 870.947-SE
Tema 810 de repercussão geral, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 20.09.2017.
Decisão de 1o grau mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação ajuizada por servidores públicos estaduais em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual pretendem o
reconhecimento do direito ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço
quinquênios de forma a incidir sobre a integralidade de seus vencimentos, com a
condenação da requerida ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas,
acrescidos de juros de mora e correção monetária.
A r. sentença julgou o pedido parcialmente procedente e em razão da
sucumbência recíproca, requerentes e requerida condenados ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1036551-07.2017.8.26.0053
3/5
Voto no
honorários advocatícios à parte adversa fixados em 10% sobre o valor da causa.1
Apelou a Fazenda do Estado de São Paulo pugnando pela observância
integral da Lei n. 11.960/2009, no que diz respeito aos consectários legais aplicáveis
na espécie.2
Recurso respondido, aduzindo a parte recorrido o acerto da decisão
hostilizada, motivo porque propugna a sua manutenção.3
É O RELATÓRIO.
De proêmio, assinale-se que a matéria de fundo está preclusa,
restringindo-se à análise dos consectários legais aplicáveis na espécie; única matéria
trazida nas razões recursais apresentadas pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
O recurso não comporta provimento.
O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947-SE, Tema 810 de
repercussão geral, relatado pelo eminente Min. LUIX FUX, j. 20.09.2017, decidiu nos
seguintes termos:
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
1 Fls. 167-180 sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra SIMONE GOMES RODRIGUES CASORETTI,
da 9a Vara da Fazenda Pública de São Paulo.
2 Fls. 69-74.
3 Fls. 79-86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1036551-07.2017.8.26.0053
4/5
Voto no
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei n 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e 2) O art. 1o-f da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CFRB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.4
Neste passo, e considerando-se o teor da decisão supra transcrita, a
correção monetária deve respeitar a orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, de correção monetária com base no
IPCA-e e juros de mora aplicados à caderneta de poupança (REsp no 1.270.439-PR,
rel. Min. CASTRO MEIRA, Primeira Seção, j. 26.6.2013).
Com supedâneo nessa orientação está assentada a decisão vergastada,
portanto, deve ser mantida em seus integrais termos.
Em atenção ao que determina o disposto no artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, condenada a recorrente em honorários sucumbenciais recursais
4
STF,
Pleno,
RE
870947,
rel.
Min.
LUIZ
FUX,
maioria,
j.
em
20/9/2017,
in
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verImpressao.asp, acesso em 21/9/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1036551-07.2017.8.26.0053
5/5
Voto no
fixados, nesta 2a instância, em 5% sobre o valor atribuído à causa, percentual que
deverá ser acrescido ao quantum arbitrado na instância de origem, a título de
honorários advocatícios sucumbenciais.
Pelos motivos expendidos, proponho que seja NEGADO
PROVIMENTO ao recurso fazendário.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)